Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO E EMPREGO PÚBLICO. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO OCUPADO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA ACUMULAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. BOA-FÉ.
1. Na presente hipótese o mandado de segurança foi impetrado para propiciar a deliberação judicial a respeito da possibilidade de acúmulo do emprego público de Técnico Bancário e do cargo público de professor da Secretaria de Edocução do Distrito Federal.
2. O requisito relativo à natureza técnica deve ser aferido pela análise das atribuições inerentes ao emprego público ocupado e não em relação à função gratificada exercida. 2.1. O conceito de "cargo técnico" demanda a análise da atividade desenvolvida pelo servidor, o que deve ser avaliado em cada caso.
3. Na hipótese, é preciso considerar que houve o reconhecimento da licitude da acumulação em questão pela Justiça do Trabalho. 3.1. A situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo foi amparada por decisão judicial transitada em julgada desde o ano de 2013, o que requer a devida reflexão a respeito da aplicação, ao caso, do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 3.2. Orientação amparada, ademais, no princípio da proteção da confiança legítima evidentemente despertada no presente caso.
4. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida.